Tribunal: STF
Processo: ARE 745850
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Embargos de divergência dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça. Pressupostos recursais. Repercussão geral. Ausência. Questão infraconstitucional. Precedentes.



    1. O Plenário desta Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.